Tribunal: TRF3
Processo: 0012946-06.2013.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
275/907)

0012946-06.2013.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012946-06.2013.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: DARCI DOMINIQUINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS TETOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.140 DO STJ. APLICAÇÃO DO MENOR E MAIOR VALOR TETO (mvt e MVT).INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravos internos, mantendo decisão monocrática proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual determinou o retorno dos autos para processamento do título executivo transitado em julgado, atendendo-se à observância dos limitadores do menor valor teto e maior valor teto vigentes à época da concessão do benefício, conforme metodologia definida no Tema 1.140 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado recaiu em vício, ao aplicar o Tema 1.140 do STJ em suposta incompatibilidade com os Temas 76 e 930 do Supremo Tribunal Federal, estabelecer se houve omissão quanto à interpretação dos arts. 14 da EC no 20/1998 e 5o da EC no 41/2003, determinar se a decisão violou o princípio da isonomia e os arts. 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a relação entre o Tema 1.140 do STJ e o Tema 76 do STF, afirmando que os precedentes são complementares, por tratarem de aspectos distintos e harmônicos da readequação de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

A decisão reconhece o direito à readequação dos benefícios previdenciários aos tetos instituídos pelas ECs no 20/1998 e no 41/2003, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 564.354/SE, aplicando, contudo, a metodologia de cálculo definida no Tema 1.140 do STJ.

A aplicação dos limitadores do menor valor teto e do maior valor teto preserva a sistemática de cálculo vigente à época da concessão do benefício, em observância ao princípio do tempus regit actum.

Não há violação ao princípio da isonomia, pois a diferenciação decorre do regime jurídico aplicável aos benefícios concedidos antes da CF/1988, sendo indevida a aplicação retroativa das regras da Lei no 8.213/1991.

O acórdão indica de forma expressa o precedente qualificado adotado e suas razões de decidir, atendendo às exigências dos arts. 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI, do CPC.

A ausência de vícios no julgado afasta a possibilidade de integração ou modificação da decisão, ainda que os embargos tenham sido opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

O Tema 1.140 do STJ complementa o Tema 76 do STF ao disciplinar a metodologia de cálculo da readequação dos benefícios concedidos antes da CF/1988, com observância dos limitadores do menor e do maior valor teto.

A aplicação dos critérios de cálculo vigentes à época da concessão do benefício não viola o princípio da isonomia, por força do princípio do tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; EC no 20/1998, art. 14; EC no 41/2003, art. 5o; CPC/2015, arts. 1.022, 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI; Lei no 8.213/1991, art. 103. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.354/SE, Tema 76; STF, RE no 937.595, Tema 930; STJ, REsp no 1.957.733/RS, Tema 1.140.****

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0012946-06.2013.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: DARCI DOMINIQUINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012946-06.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. CRISTINA MELO

APELANTE: DARCI DOMINIQUINI

Advogados do(a) APELANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A, CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora em face de acórdão que negou provimento aos Agravos Internos, para manter decisão monocrática que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte o recurso do segurado e determinou o retorno dos autos à primeira instância para apuração dos valores devidos nos termos firmados nos Temas 76 (RE 564.354/SE) e 930 (RE 937.595) do STF, conforme a metodologia prevista no Tema 1.140 do STJ, para os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

Sustenta a existência de vícios no acórdão, por incompatibilidade entre o reconhecimento do direito nos Temas 76 e 930 do STF, e o Tema 1.140 do Superior Tribunal de Justiça, que mantém os limitadores menor valor‐teto (mVT) e maior valor‐teto (MVT), razão pela qual pretende que a turma se pronuncie quanto aos artigos 1.039, caput e 1.040, II, e ao inciso VI, do § 1o, do art. 489 do CPC/2015, os quais dispõem que o órgão colegiado deve aplicar as teses firmadas pelo Excelso Pretório sob o regime da repercussão geral aos casos a ele submetidos sobre a mesma matéria e, sobre o artigo 5o, caput, da CF/88, posto que a aplicação do critério preconizado no Tema 1.140 do E. STJ afeta apenas o benefício concedido com base na Legislação anterior a 05/10/1988, de forma discriminatória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012946-06.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. CRISTINA MELO

APELANTE: DARCI DOMINIQUINI

Advogados do(a) APELANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A, CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante aponta, em síntese, a ocorrência de omissões no acórdão, ao argumento de que a decisão teria aplicado o Tema 1.140 do STJ de forma incompatível com os artigos 14 e 5o das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 564.354/SE (Tema 76), bem como em afronta ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal e aos artigos 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, além de viabilizar a correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

No que se refere à alegação de omissão quanto aos artigos 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, e à interpretação dos artigos 14 e 5o das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, observa-se que o acórdão repetiu expressamente o recurso extraordinário, citando o precedente qualificado aplicado e suas razões de decidir, ao registrar que:

“Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício.

Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, "em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente" (DJe de 24.11.2015).”

Logo, observou que o direito do segurado à adequação dos tetos da Previdência Social estabelecidos pelas ECs n. 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários em manutenção foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76 do STF).

No tocante à suposta incompatibilidade entre o Tema 1.140 do STJ e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao citar o decidido no REsp 1.957.733/RS:

“PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. FORMA DE CÁLCULO. MENOR E MAIOR VALOR TETO. OBSERVÂNCIA.

1. A controvérsia delimitada no presente recurso especial cinge-se à definição da forma de cálculo da renda mensal dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal para efeito de adequação aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, em face da aplicação, ou não, dos limitadores vigentes à época de sua concessão, chamados de menor e maior valor teto (mvt e Mvt).

2. O direito do segurado à adequação dos tetos da Previdência Social estabelecidos pelas ECs n. 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários em manutenção foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76 do STF), consignando a Corte Suprema que o teto da Previdência Social é elemento externo ao cálculo do benefício e, portanto, a adoção do limitador majorado pelas emendas constitucionais aos benefícios anteriores não demandaria o refazimento do ato administrativo que deu ensejo à Renda Mensal Inicial - RMI, pois já consolidado como ato jurídico perfeito.

3. Segundo a norma em vigor ao tempo do deferimento do benefício, o menor e o maior valor teto, juntamente com os coeficientes de cálculo, embora constituíssem elementos externos ao salário de benefício, eram partes integrantes do cálculo original, de modo que não podem ser desprezados no momento da readequação aos tetos trazidos pelas ECs n. 20/1998 e 41/2003, sob pena de alterar a sistemática de obtenção da RMI, em descumprimento ao comando normativo do julgamento no precedente qualificado (Tema 76 do STF), que entendeu que o cálculo original deveria permanecer íntegro.

4. Entendimento contrário, no sentido de excluir o maior valor teto e o menor valor teto do cálculo, equivaleria à aplicação das regras da Lei n. 8.213/1991 a benefício constituído sob ordem legal anterior, o que afrontaria tanto o caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, pois incidiria in casu o instituto da decadência, quanto o princípio tempus regit actum, que norteia a concessão de benefícios previdenciários, expresso na jurisprudência das Cortes Superiores resumida nas Súmulas 340 do STJ e 359 do STF.

5. Tese repetitiva: Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto.

6. Recurso especial da autarquia provido.

(REsp n. 1.957.733/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 27/8/2024.)”

Portanto, não há, também, violação ao princípio da isonomia, previsto no artigo 5o, caput, da Constituição Federal, pois o Tema 1.140/STJ, adapta o Tema 76 do STF ao presente caso, quando se aplica aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal com preservação da fórmula de cálculo da época, salientando que entendimento diverso “(...) equivaleria à aplicação das regras da Lei n. 8.213/1991 a benefício constituído sob ordem legal anterior, o que afrontaria tanto o caput do art. 103 da Lei 8.213/1991, pois incidiria in casu o instituto da decadência, quanto o princípio tempus regit actum (...)”.

Dessa forma, não se verifica no julgado a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ensejar integração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à modificação do julgado sob o fundamento de inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Por fim, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, é firme o entendimento de que a oposição de embargos de declaração exige a presença de um dos vícios próprios dessa modalidade recursal, o que não se verifica na hipótese dos autos, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a questão tenha sido analisada de forma fundamentada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS TETOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.140 DO STJ. APLICAÇÃO DO MENOR E MAIOR VALOR TETO (mvt e MVT).INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravos internos, mantendo decisão monocrática proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual determinou o retorno dos autos para processamento do título executivo transitado em julgado, atendendo-se à observância dos limitadores do menor valor teto e maior valor teto vigentes à época da concessão do benefício, conforme metodologia definida no Tema 1.140 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado recaiu em vício, ao aplicar o Tema 1.140 do STJ em suposta incompatibilidade com os Temas 76 e 930 do Supremo Tribunal Federal, estabelecer se houve omissão quanto à interpretação dos arts. 14 da EC no 20/1998 e 5o da EC no 41/2003, determinar se a decisão violou o princípio da isonomia e os arts. 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a relação entre o Tema 1.140 do STJ e o Tema 76 do STF, afirmando que os precedentes são complementares, por tratarem de aspectos distintos e harmônicos da readequação de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

A decisão reconhece o direito à readequação dos benefícios previdenciários aos tetos instituídos pelas ECs no 20/1998 e no 41/2003, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 564.354/SE, aplicando, contudo, a metodologia de cálculo definida no Tema 1.140 do STJ.

A aplicação dos limitadores do menor valor teto e do maior valor teto preserva a sistemática de cálculo vigente à época da concessão do benefício, em observância ao princípio do tempus regit actum.

Não há violação ao princípio da isonomia, pois a diferenciação decorre do regime jurídico aplicável aos benefícios concedidos antes da CF/1988, sendo indevida a aplicação retroativa das regras da Lei no 8.213/1991.

O acórdão indica de forma expressa o precedente qualificado adotado e suas razões de decidir, atendendo às exigências dos arts. 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI, do CPC.

A ausência de vícios no julgado afasta a possibilidade de integração ou modificação da decisão, ainda que os embargos tenham sido opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

O Tema 1.140 do STJ complementa o Tema 76 do STF ao disciplinar a metodologia de cálculo da readequação dos benefícios concedidos antes da CF/1988, com observância dos limitadores do menor e do maior valor teto.

A aplicação dos critérios de cálculo vigentes à época da concessão do benefício não viola o princípio da isonomia, por força do princípio do tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; EC no 20/1998, art. 14; EC no 41/2003, art. 5o; CPC/2015, arts. 1.022, 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI; Lei no 8.213/1991, art. 103. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.354/SE, Tema 76; STF, RE no 937.595, Tema 930; STJ, REsp no 1.957.733/RS, Tema 1.140.****

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão